Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO DO STF. INVIABILIDADE. LEI CONSTITUCIONAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRAZO MÁXIMO. LIMITE DA PENA EM ABSTRATO.
I - Comprovada a materialidade e a autoria do crime de roubo por meio das declarações harmônicas e coesas da vítima, colhidas na Delegacia e confirmadas em Juízo, do reconhecimento do réu por meio de imagens captadas por câmera de segurança, além do depoimento do informante, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra o patrimônio cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Afasta-se a majorante do emprego de arma branca, porquanto o STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018.
IV - O tempo de duração da medida de segurança deve corresponder ao limite máximo da pena em abstrato cominada ao delito cometido pelo inimputável, nos termos da Súmula 527 do STJ.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.